Tribunal: TJBA
Processo: 8019092-02.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019092-02.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: RAFAELA CANDIDA SILVA FREIRE DE CARVALHO Advogado(s):CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MÉTODO DENVER. AUSÊNCIA DE PERÍCIA PRÉVIA. IRRELEVÂNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÃO CONTRATUAL AFASTADA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e custeio de tratamento multidisciplinar a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, incluindo terapia pelo Método Denver, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 4 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determina o custeio do tratamento; (ii) estabelecer se é necessária perícia médica prévia para concessão da medida; (iii) determinar se prevalecem as limitações contratuais e ausência de requerimento administrativo; (iv) verificar a adequação da multa cominatória fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR O conjunto probatório evidencia a probabilidade do direito, pois relatórios médicos atestam o diagnóstico do menor e a imprescindibilidade do tratamento multidisciplinar indicado, sob pena de agravamento do quadro clínico. O perigo de dano está configurado diante do risco de prejuízo ao desenvolvimento cognitivo, social e funcional da criança, sendo inadequada a interrupção ou demora no início das terapias. A exigência de perícia médica prévia é incompatível com a tutela de urgência, que se fundamenta em cognição sumária e não admite dilação probatória que comprometa a efetividade da medida. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o acesso ao Judiciário, sobretudo em hipóteses de urgência e resistência da operadora. As limitações contratuais de reembolso não prevalecem quando inexistente rede credenciada apta ao tratamento prescrito, impondo-se o custeio integral em rede externa. A operadora de saúde não pode restringir o tratamento indicado pelo médico assistente, sob pena de violação ao direito à saúde e à finalidade do contrato. A manifestação do Ministério Público afasta alegação de nulidade por ausência de intervenção em causa envolvendo menor. A multa cominatória fixada observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo necessária para assegurar o cumprimento da ordem judicial. A suspensão da medida implica risco de dano inverso à saúde do menor, enquanto eventual prejuízo financeiro da operadora é reversível. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, art. 931 e art. 937. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8019092-02.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante BRADESCO SAUDE S/A e como agravado E. S. F. D. C., representado por sua genitora RAFAELA CÂNDIDA SILVA FREIRE DE CARVALHO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA